Tribunal: TJMT
Processo: 0014941-79.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014941-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTES

PARA CONSUMO PESSOAL
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA AMPLAMENTE DELINEADA NOS AUTOS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DOS MATERIAIS ILÍCITOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NÃO ESTIPULADO PELA JUÍZA SENTENCIANTE –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Não prospera
a almejada desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 se as provas amealhadas aos autos, a exemplo da própria confissão do apelante no sentido de que guardava drogas em sua residência à título oneroso, e as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente – localizado junto a petrechos comumente utilizados para viabilizar a mercancia ilícita, bem como
as próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, aliadas aos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência
,
revelam além de qualquer dúvida razoável
tanto a materialidade quanto a autoria do narcotráfico.

2. Se a magistrada sentenciante não estipulou o valor unitário do dia-multa, de rigor a sua fixação de ofício em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, haja vista a hipossuficiência econômica do apelante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 14941-79.2019.811.0042 – Código 572013, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
600 (seiscentos
) dias-multa
, sem especificação do respectivo valor unitário.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 28250464 e ID 28250465
, a Defesa do sentenciado
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o réu confessou sua dependência química e consigo foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente.

Em contrarrazões vistas
no ID 28250466 e ID 28250467
, o membro ministerial refuta a tese desclassificatória e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

e juntado aos autos eletrônicos sob o ID 33375963
.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
26 de março de 2019
, por volta das 08h30min, policiais militares receberam informações via CIOSP de que na residência localizada à Rua Sinop, n.º 1009, bairro Parque Amperco, nesta Capital, o ora apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
guardava
e
tinha em depósito
uma quantidade de entorpecente escondida embaixo da pia e, com efeito, ao chegarem ao local, os agentes de segurança pública tiveram a entrada franqueada pelo acusado, que se prontificou a mostrar o piso falso sob o qual ocultava uma sacola plástica transparente contendo
07 (sete) porções de cocaína
,
com peso total de 165,40g
(cento e sessenta e cinco gramas e quarenta centigramas); além de microtubos plásticos transparentes conhecidos como “pinos” e comumente utilizados para a embalagem de narcóticos, e uma mini balança de precisão,
tudo sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 28247971).

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de drogas para consumo pessoal.

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse ilegal de entorpecentes para uso próprio.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 28247973); Boletim de Ocorrência nº. 2019.93130 (ID 28247975); Termo de Apreensão (ID 28247978) e Laudo Pericial nº. 3.14.2019.53474-01 (ID 28247980), que atestou tratar-se os entorpecentes apreendidos de
07 (sete) porções de
COCAÍNA
, pesando ao todo
165,40g (cento e sessenta e cinco gramas e quarenta centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
RICARDO

DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
negou a
prática da mercancia espúria de entorpecentes, porém,
admitiu ter guardado o material ilícito em sua residência à título oneroso
, a pedido de terceiro que não quis identificar porque supostamente integra uma organização criminosa, e salientou que o proprietário do narcótico permitia que eventualmente fizesse uso de parte das substâncias, razão pela qual costumava recolher os “pinos” do material que consumia, sendo esta a justificativa para estarem junto às porções de cocaína (Relatório de Mídias, ID 28250491).

Tal versão, por si só, comprova a prática do crime de tráfico de entorpecentes, afinal, para a caracterização da narcotraficância, é
prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que o agente seja surpreendido
guardando
ou
possuindo em depósito
substâncias ilícitas com a finalidade mercantil, exatamente como se dá na hipótese, porquanto o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Fosse pouco, sobreleva-se das declarações judiciais dos policiais militares
Vicente Bueno de Barros
e
Ryan Kelvim Pinho de Souza
, que a equipe já havia recebido denúncia via CIOSP de que o apelante estaria comercializando drogas naquele endereço e, deveras, ao realizarem busca domiciliar com autorização e auxílio do próprio réu, os agentes de segurança pública apreenderem porções de cocaína escondidas em um piso falso embaixo da pia, as quais destacaram tratar-se de quantidade considerável, incompatível com o mero consumo pessoal, além de uma balança de precisão e inúmeros “pinos” vazios sobre a geladeira, oportunidade em que o ora apelante teria admitido tanto a propriedade da droga quanto o exercício da comercialização ilícita (Relatório de Mídias, ID 28250491).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
considerável quantidade de droga
apreendida em poder do recorrente –
mais de 165g de cocaína
,
de
natureza altamente nociva
, acondicionada em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
, as quais ainda estavam acondicionadas junto à uma balança de precisão e próximas à uma sacola contendo um expressivo número de “pinos”, que são comumente utilizados para a embalagem de narcóticos com destinação mercantil.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
a conduta e as condições pessoais e sociais
do apelante fazem roborar a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que
reincidente específico.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil da substância
. Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de cocaína guardada em casa pelo acusado destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
guardava
e
detinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Terceira Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL ANTE AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – DISPENSABILIDADE – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006) – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1) (...). 2)
Não tem procedência o pedido desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga encontrada na propriedade do réu seria destinada à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em diversos cômodos da casa, aliado às denúncias anônimas anteriores de que o local era um ponto de venda de droga, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida
.3) (...) Recurso desprovido”
. (N.U 0001763-13.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) – destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
a condenação de
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em tempo, considerando que
a magistrada sentenciante não estipulou o valor unitário do dia-multa,
de ofício
, fixo-o em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, haja vista a hipossuficiência econômica do apelante.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelo réu
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
, mantendo intacta a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT
na
ação penal n.º 14941-79.2019.811.0042 – código 572013.

De ofício
, diante do silêncio da MM.ª Juíza
a quo
, estabeleço o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020